Tribunal: TJMT
Processo: 1036294-11.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036294-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLACE JUNIOR BEGATTI - CPF: 048.422.251-14 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA REVISADA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que afastou a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, mantendo apenas o refaturamento de fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.883,17 para R$ 383,15, já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples envio de cobrança indevida, posteriormente corrigida, configura dano moral indenizável; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral exige prova de violação significativa à dignidade do consumidor, não bastando o mero envio de cobrança indevida sem outros agravantes, como corte do serviço, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prolongada resistência administrativa.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais, que afastam danos morais em hipóteses semelhantes, quando não há demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.

O recurso revela intuito protelatório, uma vez que repisa argumentos já analisados e refutados, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O simples envio de cobrança indevida, sem corte no fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou resistência prolongada na solução administrativa, não configura dano moral.

O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 323, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1040454-16.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16/12/2024; N.U 1070715-64.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 28/06/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id. 285928858) que afastou danos morais arbitrados na sentença (id. 285772395).

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a
manutenção da sentença de primeiro grau que arbitrou R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, em favor do reclamante
.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que
afastou
o dano moral arbitrado na sentença.

Consta na petição inicial que o autor recebeu uma fatura no mês de
Setembro /2024,
no valor de
R$ 2.883,17 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos),
onde a leitura apurada foi de 2.478 kWh, destoando dos valores das faturas anteriores.

Em contestação a reclamada alegou que a medição do consumo da energia elétrica da
UC 6/3913427-5
, fora realizada de maneira escorreita. Argumentou que, em atendimento à solicitação administrativa formulada pela parte autora, por mera liberalidade, revisou a fatura ora reclamada de R$ 2.883,17 para R$ 383,15, que já foi quitada pelo autor.

No caso em apreço, restou incontroverso que a Reclamada não realizou o corte do serviço ou qualquer negativação do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A alegação de cobrança indevida foi acolhida pelo Juízo
a quo
, resultando no refaturamento da fatura do
Setembro/2024
. Tal decisão deve ser mantida.

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.
O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

A propósito: (N.U 1040454-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Cito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 323, §§ 8º e 11 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. PEDIDO DE REVISÃO DA FATURA.
DANO MORAL AFASTADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A diferença entre as faturas de julho e setembro é oriunda da não realização de leitura no mês de agosto/2023.

2. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura e sem comprovar a notificação do consumidor, está em desacordo com o disposto no artigo 323, §§ 8º e 11 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

3. Condenação em danos morais afastada. Ausente elemento que indique o transbordo das raias patrimoniais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1070715-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025